Tribunal: TJDFT
Processo: 0753633-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753633-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAQUIM GASPARINO NETO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do banco exequente/agravante de pesquisa de bens do executado/agravado via sistema PREVJUD. Alega, em síntese, que: 1) a pesquisa via PREVJUD é medida atípica adequada quando frustradas as diligências típicas de localização de bens; 2) apenas o Judiciário tem acesso aos sistemas sigilosos, de modo que o exequente depende de sua cooperação para obter dados previdenciários e trabalhistas; 3) o pedido limita-se à identificação de vínculos e rendimentos penhoráveis, inclusive de previdência privada, não alcançados pela impenhorabilidade do art. 833 do CPC; 4) o PREVJUD é instrumento eficaz após tentativas infrutíferas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER; 5) há precedentes deste Tribunal, de outros Tribunais e do STJ admitindo a medida, desde que preservado o mínimo existencial do devedor; 6) a probabilidade do direito decorre do regular processamento da execução e da persistência da inadimplência; 7) o perigo de dano advém da suspensão do processo e do arquivamento provisório, que aumentariam o risco de prescrição intercorrente e de frustração definitiva do crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a pesquisa ao PREVJUD. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quanto ao sistema PREVJUD (Serviço de Informação e Automação Previdenciária), sua utilização encontra-se limitada a demandas de natureza estritamente previdenciária, não sendo admitido seu emprego para a realização de pesquisas voltadas à identificação de eventuais vínculos empregatícios do devedor No mesmo sentido: (...) O sistema PrevJud restringe-se a informações previdenciárias e pode ser empregado para instruir demandas com essa mesma natureza, não se prestando, portanto, a pesquisas de eventual vínculo empregatício do devedor para subsidiar execução de título extrajudicial. (Acórdão 2032357, 0703179-55.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) Além disso, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que o processo originário se encontra suspenso, assim como a prescrição intercorrente. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator